Tribunal: TCU
Processo: 011.435/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1550/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de solicitação, formulada pela Desembargadora do Trabalho, Maria Clara Saboya A. Bernardino, para que o Tribunal prorrogue, por sessenta dias, o prazo para instauração da tomada de contas especial, previsto no art. 11 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, referente às irregularidades detectadas na construção do Fórum Trabalhista do Município de Goiana/PE; Considerando o estabelecido na Instrução Normativa-TCU 71/2012, no sentido de que: "Art. 4o Esgotadas as medidas administrativas de que trata o art. 3o, sem a elisão do dano, e subsistindo os pressupostos a que se refere o art. 5o desta Instrução Normativa, a autoridade competente deve providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, mediante a autuação de processo específico. § 1o A instauração da tomada de contas especial de que trata o caput deste artigo não poderá exceder o prazo máximo de cento e oitenta dias, a contar: I - nos casos de omissão no dever de prestar contas, do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas; II - nos casos em que os elementos constantes das contas apresentadas não permitirem a conclusão de que a aplicação dos recursos observou as normas pertinentes e/ou atingiu os fins colimados, da data-limite para análise da prestação de contas; III - nos demais casos, da data do evento ilegítimo ou antieconômico, quando conhecida, ou da data da ciência do fato pela administração. § 3o O prazo definido no § 1o deste artigo está sujeito às disposições dos §§ 1o e 2o do art. 11 e do art. 12 desta Instrução Normativa. Art. 11. A tomada de contas especial deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas da União em até cento e oitenta dias após a sua instauração. § 2o Os prazos estabelecidos podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, em caráter excepcional, mediante solicitação fundamentada, formulada, conforme o caso, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, dos demais Tribunais Superiores, dos Tribunais Federais nos Estados e no Distrito Federal e do Tribunal de Contas da União; Procurador-Geral da República; Ministro de Estado, ou outras autoridades de nível hierárquico equivalente; e, ainda, por Presidente de conselho federal de fiscalização profissional." Considerando haver justa causa para o pedido de prorrogação de prazo, conforme consignado no parecer da unidade instrutora (peça 3); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento no art. 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em prorrogar, por mais sessenta dias, o prazo para instauração e respectiva remessa da tomada de contas especial referente à obra do Fórum Trabalhista de Goiana/PE. 1. Processo TC- Processo 011.435/2022-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.